Tribunal: TJDFT
Processo: 0735002-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual carência de interesse recursal. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111